Tribunal: TJMT
Processo: 1038492-55.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038492-55.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIZANGELA BARROS DA SILVA - CPF: 026.132.281-80 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–
AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA RECORRIDA
– MERCADOPAGO

-
ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA -

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –

PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA –

PRINCIPAIS

PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS –

APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Afastada a preliminar de ilegitimidade da recorrida, na medida em que a recorrida (parte reclamada) foi que realizou a devida negativação (objeto desta demanda). Assim, faz parte da relação jurídica processual e tem o direito ao contraditório e a ampla defesa em consonância com o Ordenamento Jurídico.

3. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

4.
A
decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência do pedido inaugural
,
sob os argumentos, “in verbis”: (...) “
5.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado.
6.

Ademais, a parte promovida acostou aos autos documento pessoal com foto e identificação biométrica (
selfie
) da autora (id. 228872169), bem como Cédulas de Crédito Bancário assinados digitalmente pela promovente (id. 228872169, páginas 16 e 29). Deste modo, comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito
”.

5. A parte agravante (parte reclamante)

preliminar de ilegitimidade da recorrida, e, no mérito requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 234900160 em grau recursal)
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) em suas contrarrazões pleiteia o improvimento do referido Agravo (
id. 242799157 em grau recursal).

6. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

7. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

RECURSO INOMINADO.
MERCADO PAGO
. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO APENAS CADASTRO.
FLUXO DE CONTRATAÇÃO COM CÉDULA DE CRÉDITO COM ASSINATURA DIGIT
AL.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
.
ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
(N.U 1035018-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Terceira Turma Recursal
, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023, grifos nossos);

AGRAVO INTERNO –
MERCADOPAGO
- DECISÃO MONOCRÁTICA –
NEGATIVAÇÃO
- ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(N.U 1012848-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda Turma Recursal
, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023, grifos nossos);

AGRAVO INTERNO –
MERCADOPAGO
– INSCRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL FOI DADA PROCEDÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – ART. 932 DO CPC -
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
– DÉBITO DEVIDO -
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO
(N.U 1012762-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024, grifos nossos).

8.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

9.
Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...) “
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

10.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

11. Ainda,
em caso de votação unânime
, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

12. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024